Tribunal: TJDFT
Processo: 0755022-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0755022-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: RAIMUNDO MADEIRA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA MADEIRA FILHA AGRAVADO: ELI SOUSA LIMA, ELINE SOUSA LIMA, ELIN SOUSA LIMA, ELAYNE LIMA ALVES, ELIENNE SOUSA LIMA DANTAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo ESPÓLIO DE RAIMUNDO MADEIRA LIMA, representado pela inventariante MARIA MADEIRA FILHA, tendo por agravados ELI SOUSA LIMA, ELINE SOUSA LIMA, ELIN SOUSA LIMA, ELAYNE LIMA ALVES e ELIENNE SOUSA LIMA DANTAS, para reforma da decisão proferida nos autos da ação de prestação de contas que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para exclusão das despesas ordinárias de imóvel pertencente ao espólio. Informa que os agravados impugnaram as contas apresentadas pela inventariante relativamente às despesas vinculadas ao imóvel apartamento 2102, Edifício Residencial Alvorada em Taguatinga sul – DF, para exclusão de R$ 69.988,89, porquanto o bem estava sendo exclusivamente utilizado pela própria inventariante. Aduz que os agravados não consideraram o risco patrimonial coletivo e a natureza propter rem das obrigações pertinentes ao imóvel (água, energia elétrica, condomínio, IPTU/TLP) que recaem sobre o espólio como titular dominial até que a partilha seja feita, sob pena de beneficiar indevidamente os demais herdeiros pelo enriquecimento ilícito. Assevera que as despesas elencadas foram essenciais para a conservação coletiva do bem, cujo pagamento evita multas e execuções fiscais e não podem ser excluídas da prestação de contas por resultar num laudo incompleto e prejuízo aos quinhões de todos os herdeiros. Sustenta que o eventual abatimento pelo uso exclusivo do imóvel dever ser discutido na partilha e a decisão que determina a exclusão das despesas inerentes ao imóvel antecipa uma discussão que não é própria da prestação de contas. Requer a concessão da tutela de urgência para atribuição de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, a reforma da decisão para manter as despesas na prestação de contas. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. A decisão que determina a exclusão de despesas de gestão da inventariante na ação de prestação de contas é uma decisão interlocutória proferida em um processo acessório ao Inventário, cuja admissibilidade é prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O pedido de tutela pretendido está calcado no art. 300 do CPC, cuja feição é de tutela emergencial. É essencial, pois, que estejam demonstrados a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente. Na origem, a agravante, na condição de inventariante do espólio de Raimundo Madeira Lima, apresentou as contas da administração dos bens do espólio no período abrangido entre 22/07/2016 a 31/12/2023, apontando total de receitas no valor de R$ 1.134.195,01 e total de despesas no valor de R$ 1.144.175,00, apurando-se um saldo devedor de R$ 9.979,99, demonstrados por extratos bancários, notas fiscais e comprovantes de pagamentos. Com relação ao apartamento 2102 do Edifício Residencial Alvorada, em Taguatinga sul – DF, os demais herdeiros, ora agravados, alegaram que as despesas de água, luz, condomínio e IPTU/TLP relacionadas ao imóvel deveriam ser de responsabilidade exclusiva da inventariante, e não do espólio, porquanto a inventariante reside no referido apartamento, requerendo a exclusão do montante de R$ 69.988,89 das contas apresentadas. Sobreveio a decisão agravada que acolheu o pedido dos herdeiros, excluindo estas despesas e determinando a remessa à Contadoria. Transcrevo: “Trata-se de ação de prestação de contas ajuizada por Maria Madeira Filha, inventariante do espólio de Raimundo Madeira Lima nos autos de Inventário no 0713902-15.2021.8.07.0020, ainda em trâmite perante este Juízo, referente ao período de julho/2021 a outubro/2024, em face dos herdeiros Eli Sousa Lima, Eline Sousa Lima, Elin Sousa Lima, Elayne Lima Alves e Elienne Sousa Lima Dantas. Informa que o patrimônio do espólio é composto dos seguintes bens: a) direitos possessórios do imóvel situado à SHVP – Rua 01 Chácara 106 A Casa 77 – Vicente Pires/DF; b) imóvel descrito como Apartamento 1003 e Garagem 28, Lote 11, CNB 07, Taguatinga Norte/DF; c) imóvel descrito como Apartamento 2102 e Vagas de Garagem 84 e 86, Lote 09, CSA 01, Taguatinga Sul/DF; d) imóvel descrito como Vaga de Garagem 53, Lote 09, CSA 01, Taguatinga Sul/DF; e) imóvel descrito como Apartamento 804, Escaninho 60 e Vaga de Garagem 101, Lote 3745, Avenida Parque Águas Claras, Águas Claras/DF; f) imóvel descrito como Vaga de Garagem 115, Lote 3745, Avenida Parque Águas Claras, Águas Claras/DF; g) armas - indenização Ministério da Justiça – Entrega Voluntária; e h) saldo bancário/investimento junto ao Banco do Brasil de aproximadamente R$95.000,00 (noventa e cinco mil reais). Afirma a apresentação de relatório contendo as receitas provenientes de alugueis e aplicações financeiras, bem como o detalhamento de despesas de conservação de bens imóveis, taxas de condomínio, impostos, honorários de prestação de serviços contábeis e de imobiliária, perícia e “demais gastos imprescindíveis à adequada gestão do patrimônio” e junta planilha de ID 221843415. Os réus Elienne, Elayne, Eline, Eli e Elin apresentaram impugnação de ID 229434439, na qual, preliminarmente, arguiram a inépcia da inicial e impugnaram o valor atribuído à causa. Quanto ao mérito, em suma, afirmaram que foi omitido o imóvel localizado em Imperatriz/MA; que as planilhas não individualizaram as despesas e receitas mensais de cada um dos bens; que não concordam com a inclusão dos gastos com condomínio, água, energia e IPTU do imóvel Residencial Alvorada, em Taguatinga Sul, uma vez que teria sido escolhido pela inventariante para residir; que a prestação de contas deve abranger o período desde o óbito do autor da herança, ou seja, desde 10/07/2021 até a presente data; e, que a autora deve prestar esclarecimento acerca da regularização das declarações de imposto de renda do de cujus. Em vista disso, a autora se manifestou no ID 232395103, reiterando os termos da inicial e afirmando que, conquanto o imóvel situado em Imperatriz/MA não tenha sido descrito na inicial, foi devidamente arrolado na planilha de prestação de contas. Por decisão de ID 233757431, foi rejeitada a preliminar de inépcia da inicial e a impugnação ao valor da causa; anotado que a prestação de contas só é devida a partir da data em que a inventariante assumiu o referido encargo; e, determinada a juntada de documentos pela autora. A autora apresentou a petição de ID 236817992, instruída com documentos. Os réus se manifestaram no ID 246492977, impugnando a inclusão das despesas relativas ao imóvel ocupado exclusivamente pela inventariante (Residencial Alvorada) no valor total de R$69.474,53 e a multa por atraso da DIRF no valor de R$514,36, devendo tais valores serem excluídos da planilha de prestação de contas. Ainda, que deveria ser considerada a possibilidade de inclusão do valor de R$ 1.247,09, referente a despesas sem comprovação de janeiro a abril de 2022 no imóvel Vicente Pires, caso não apresentada justificativa válida, juntando o laudo de ID 246492979. Em vista disso (ID 249281129), a inventariante rechaça a pretensão de devolução de valores, afirmando que as despesas lançadas são ordinárias e necessárias à conservação dos imóveis do espólio, notadamente água, energia elétrica, IPTU e taxas condominiais; que tais encargos são vinculados ao imóvel; e, que a jurisprudência reconhece que, “em caso de uso exclusivo, tais despesas devem ser ajustadas na partilha, mas jamais vistas como proveito pessoal da inventariante”. Ainda, reconhece erro material no lançamento em duplicidade do valor de R$1.247,09 do imóvel de Vicente Pires, bem como que foi realizada a DIPF fora do prazo determinado, o que gerou multa de R$ 514,36 (quinhentos e quatorze reais e trinta e seis centavos), sem comprometendo a reembolsar integralmente o montante de R$ 1.761,45 (um mil, setecentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), correspondente a tais valores. A inventariante retornou ao feito no ID 252290304, juntando documentos e informando o depósito judicial de R$ 8.033,00 (oito mil, e trinta e reais), encontrando-se inclusas as Despesas de Energia Elétrica referente ao imóvel de Vicente Pires no valor de R$ 1.247,09, bem como a multa por atraso na Declaração de Imposto de Renda 2024/2023 no valor de R$ 514,36. Os réus reiteraram o pedido de exclusão das despesas do imóvel ocupado exclusivamente pela inventariante, no valor de R$69.988,89 (ID 256498076) É o necessário relato. Conforme dispõe o art. 1.791, do Código Civil, "a herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros", razão pela qual, até a partilha, vigoram entre os herdeiros as regras atinentes ao condomínio; logo, os débitos referentes aos bens que compõem o espólio devem ser por esse próprio custeados. Em que pese isso, não se mostra razoável o espólio responder pelos débitos ordinários de bens cujo uso vem sendo exclusivo de um dos herdeiros, qualquer que seja ele, até porque isso constituiria enriquecimento sem causa. Nessa toada, as despesas ordinárias dos bens que são usufruídos com exclusividade devem ser suportadas pelo herdeiro respectivo que, não as quitando, poderá ver decotada da sua fração ideal a quantia dispendida pelo espólio com esse fim. Esposo o entendimento do precedente que destaco: "DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DÍVIDA DE IPTU DE IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. DÉBITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO APÓS A ABERTURA DA SUCESSÃO. USO EXCLUSIVO DO BEM POR APENAS UM DOS HERDEIROS. ABATIMENTO DA QUANTIA DEVIDA DO QUINHÃO HEREDITÁRIO DA HERDEIRA QUE VEM EXERCENDO A POSSE EXCLUSIVA DO AQUESTO. POSSIBILIDADE. ESBOÇO DE PARTILHA. CÁLCULO DOS RESPECTIVOS QUINHÕES HEREDITÁRIOS. CORREÇÃO. 1. Em regra, as despesas do inventário serão suportadas pelo espólio, repercutindo no quinhão de todos os herdeiros. 2. Entretanto, detendo a herdeira inventariante a efetiva posse sobre o imóvel objeto da herança, porquanto vem usando com exclusividade do bem após o óbito do autor da herança, a ela deve ser imputada a responsabilidade sobre o pagamento da respectiva dívida com IPTU. 3. Conquanto remanesça hígido o direito autônomo de a Fazenda Pública exigir de qualquer dos seus coproprietários a dívida de IPTU que recai sobre imóvel partilhado, na partilha dos bens arrecadados, o herdeiro que vem usando com exclusividade do aquesto comum deve solver o débito tributário constituído no período de utilização, independentemente de haver sido fixada indenização a título de aluguel em compensação ao gozo particular da parcela do outro herdeiro, sob pena de ser descontado do seu quinhão hereditário. 4. Recurso desprovido." (Acórdão 1234903, 00147708620158070006, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando que é incontroverso que o imóvel do Residencial Alvorada vem sendo usufruído com exclusividade pela inventariante e observado ainda o disposto no art. 647, parte final do parágrafo único, do CPC, as despesas ordinárias (fornecimento de água, energia elétrica, TLP/IPTU e condomínio) decorrentes do uso exclusivo do imóvel situado na CSA 01 Lote 09 Ap. 2102 – Ed. Alvorada – Taguatinga Sul/DF, devem ser excluídas das dívidas do espólio, uma vez que devem ser de responsabilidade da inventariante que o usa com exclusividade. Nesse contexto, diante da exibição de contas da gestão de bens apresentada pela inventariante e impugnadas pelos réus, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para análise das contas prestadas e verificar a existência de débito ou crédito resultante da administração patrimonial, devendo ser desconsideradas as despesas ordinárias referentes ao imóvel do Residencial Alvorada, Taguatinga Sul/DF, conforme acima determinado. Cumpra-se”. Em que pese a fundamentação do juízo, creio haver pertinência parcial da argumentação da agravante, uma vez que, com exceção das despesas de consumo, as obrigações propter rem relativas ao imóvel, tais como dívidas condominiais e tributárias, incidem sobre o bem, independentemente de sua ocupação, e a responsabilidade pelo pagamento não é necessariamente do ocupante, mas do detentor do domínio. Nos termos do art. 1.997 do Código Civil, a responsabilidade pelo pagamento do imposto sobre os bens do autor da herança é do espólio, e na forma do art. 1.315 do Código Civil, o condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, bem como a suportar os ônus a que estiver sujeita. Ainda que o réu ocupe o bem de forma exclusiva, o débito de IPTU é de responsabilidade de todos os herdeiros, o que não afasta o direito de receberem o aluguel correspondente pela ocupação exclusiva do bem pela inventariante, na proporção do quinhão correspondente a cada um. Como bem observado pelo juízo, a herança é um todo unitário e os débitos dos bens devem ser custeados pelo espólio. (art. 1.791 do CC). A própria jurisprudência citada pelo Juiz trata do abatimento da dívida no quinhão. Com efeito, o uso exclusivo do bem pode justificar o ressarcimento/compensação do valor pelo herdeiro, porém, a ação de prestação de contas visa apenas demonstrar a gestão e a movimentação financeira inerente ao patrimônio em comum. A compensação por uso exclusivo de bens deve ser realizada no esboço da partilha, por ocasião da definição do quinhão hereditário, mesmo porque não se tem cognição exauriente acerca da natureza da ocupação do imóvel, se a título oneroso ou gratuito, de modo que a compensação pelo uso é uma questão a ser resolvida entre os herdeiros. Desse modo, a exclusão imediata dos valores pagos pode ser vista como uma antecipação de mérito da partilha, além de poder causar uma distorção contábil imediata que não refletirá a realidade dos pagamentos feitos para a conservação do patrimônio comum, considerando antecipadamente a inventariante como devedora desse valor ao espólio. O art. 647, parágrafo único, disposto na Seção destinada à Partilha dispõe o seguinte: Art. 647. Cumprido o disposto no art. 642, § 3o , o juiz facultará às partes que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, formulem o pedido de quinhão e, em seguida, proferirá a decisão de deliberação da partilha, resolvendo os pedidos das partes e designando os bens que devam constituir quinhão de cada herdeiro e legatário. Parágrafo único. O juiz poderá, em decisão fundamentada, deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de fruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro, cabendo a este, desde o deferimento, todos os ônus e bônus decorrentes do exercício daqueles direitos. Assim, é na partilha que se define a divisão do patrimônio líquido entre os herdeiros, resolvendo também as dívidas entre eles. A prestação de contas destina-se a aprovar ou rejeitar o modo como o dinheiro foi gasto, e o fato de o dinheiro ter sido usado para quitar dívidas propter rem e evitar prejuízo ao bem comum justifica, em princípio, o seu lançamento como despesa de gestão, nos termos do art. 618 do CPC. Dito isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se os agravados para se manifestarem acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator